Tribunal: TJSP
Processo: 2110517-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO EXECUTADO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO.

AGRAVO DA EXECUTADA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). "TAC" CELEBRADO HÁ

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO EXECUTADO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO.

AGRAVO DA EXECUTADA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). "TAC" CELEBRADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS PELAS PARTES, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N° 4.771/65. IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DIPLOMA FLORESTAL DE 2012. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA OU NÃO DAS "ASTREINTES" E SEU VALOR A SER DEFINIDA PELO MM. JUÍZO "A QUO" POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.